Tribunal: STF
Processo: Rcl 41876
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cemig Distribuição S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, nos autos da Ação Trabalhista 0001065-84.2013.5.03.0157, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0001065-84.2013.5.03.0157, proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE UBERLÂNDIA, TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - SINTICOM TAP, perante a Vara do Trabalho de Iturama/MG, em face da ora Reclamante e da prestadora de serviços CELMINAS LTDA. Nos referidos autos, o substituto processual dos empregados da contratada alegou que a terceirização havida entre as empresas era ilícita, pleiteando, entre outros pedidos, tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviços e a condenação solidária das rés.
    Após regular instrução, o juízo da Vara do Trabalho de Iturama/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para, declarando a ilicitude da terceirização, condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos empregados substituídos as mesmas verbas salariais asseguradas aos empregados contratados diretamente pela tomadora dos serviços, ora Reclamante” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Inconformada, aduz que, com a interessada Celminas LTda., interpuseram recursos ordinários que receberam parcial provimento. O TRT3 reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade da tomadora de serviços, ora reclamante; e deu provimento parcial ao recurso do sindicato estendendo a condenação ao pagamento de todas as verbas previstas nas convenções coletivas dos empregados da contratante. Contra esta decisão, a interessada opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos. 
    Prossegue informando que os recursos de revista interpostos tiveram os seguimentos negados, ensejando à interposição de agravos de instrumento, ainda pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
    Sustenta a reclamante o seguinte:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese do autor de ilicitude da terceirização, não observou a decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 324, no qual se firmou tese nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Não suficiente, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita de atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista afastou a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Sendo patente a incongruência da decisão regional reclamada com os entendimentos dessa Suprema Corte, consubstanciados em julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade e súmula vinculante, a situação reclama sua impugnação por meio da presente reclamação” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Afirma, assim, que a decisão do TRT3 violou a autoridade do decidido por esta Corte na ADPF 324/DF e alega, ainda, violação à Súmula Vinculante 10, pois o art. 25, §1°, da Lei 8.987/1995 é:
    “[...] absolutamente claro ao autorizar, às concessionárias, a terceirização de suas atividades acessórias, complementares e inerentes. Analisando-se tal previsão à luz da tradicional distinção entre atividades-meio e atividades-fim, tem-se que as atividades ditas acessórias ou complementares correspondem àquelas comumente referidas como atividades-meio, enquanto as atividades inerentes – pela própria etimologia da palavra, que significa essencial, intrínseco, constitutivo, inseparável – são as chamadas atividades-fim. 
    Dessa forma, por expressa e direta previsão legal, as concessionárias de serviços públicos, como é o caso da Reclamante, são autorizadas a contratar com terceiros quaisquer de suas atividades. 
    Não obstante, embora a situação encontre-se muito bem esclarecida na lei, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na decisão ora reclamada, decidiu em sentido contrário, afastando a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95. 
    […]
    No quadro fático descrito, o Tribunal mineiro afastou a aplicação de dispositivo de lei vigente sem instaurar o devido incidente de inconstitucionalidade, violando, dessa forma, o artigo 97 da Constituição, conforme entendimento sumulado pelo STF: […].
    A violação à Súmula Vinculante nº 10 é tão flagrante no presente caso que o sítio eletrônico do STF, ao indicar a jurisprudência selecionada referente à aplicação do verbete, colaciona a seguinte e recente decisão, proferida em sede de reclamação constitucional: […].
    Desse modo, é notória a necessidade de pronunciamento dessa Suprema Corte para que, com toda a venia a que faz jus o Regional Mineiro, seja cassada a decisão reclamada – que não observou o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88), devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão” (págs. 10-15 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “[...]
    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0001065-84.2013.5.03.0157, que não observou a decisão proferida por essa Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10; [...]” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 21).
    Citado, o beneficiário ofereceu contestação (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    A reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Ora, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    No processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região assim consignou:
    “Ao contrário do alegado, é entendimento predominante no Tribunal Superior do Trabalho que o §1º do art. 25 da Lei n. 8.987/95 não autoriza a terceirização de atividade-fim das concessionárias de energia elétrica.
    […]
    Referido dispositivo regula relações administrativas e não trabalhistas. Portanto, não é aplicável ao caso vertente, o que não implica a declaração de sua inconstitucionalidade.
    […]
    Outrossim, não se está declarando a inconstitucionalidade do art. 71 da Lei 8666/93, portanto, não há que se falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Destarte, tanto o § 1º do art. 25 da Lei n. 8.987/95, como o art. 71 da Lei 8666/93 devem ser interpretados em uma leitura sistêmica do ordenamento jurídico. Conclui-se que essas normas de direito administrativo não revogam a legislação trabalhista, devendo ser aplicadas de forma restritiva face à legislação e à jurisprudência específicas que regulam as relações de trabalho, em especial, o contrato de emprego.
    Assim, não há qualquer violação aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da moralidade administrativa, tampouco ao disposto nos artigos 2º, 5º, caput e inciso II, e 37, caput, incisos II e XXI e § 6º, da CR/88” (pág. 35-37 do documento eletrônico 15, grifei). 
    Nesse contexto, observo que não houve negativa de vigência a nenhum diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade, pelo contrário, o TRT3 afirmou que não há qualquer violação dos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da moralidade administrativa, tampouco ao disposto nos arts. 2º; 5º, caput, e II; e 37, caput, II e XXI e § 6º, da Constituição Federal.
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator